Tribunal: TJMT
Processo: 1028343-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028343-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA HOFFMANN registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA HOFFMANN - CPF: 053.277.089-77 (AGRAVANTE), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN registrado(a) civilmente como DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (AGRAVADO), WILLIAN EVERTON DE SOUZA FARDIN registrado(a) civilmente como WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN - CPF: 216.239.948-29 (AGRAVADO), TATIANE BALISTERO FARDIN registrado(a) civilmente como TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados, no contexto de liquidação de sentença por arbitramento. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou o trânsito em julgado da sentença que condenou os agravados ao pagamento de perdas e danos e que há risco de frustração da execução.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de liquidação de sentença, é cabível a concessão de tutela de urgência para arresto de bens com fundamento em possível risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se o preenchimento

dos requisitos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A liquidação de sentença ainda está em curso, o que impede a formação de crédito líquido, certo e exigível, inviabilizando o arresto de bens.

A inexistência de indícios concretos de ocultação de bens ou de insolvência dos agravados reforça a impropriedade da medida constritiva pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando a alegação da existência de titulo judicial, como fundamento exclusivo para deferimento da medida, notadamente à mingua da formação de crédito líquido, certo e exigível em razão de pendente a liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, interposto por
Maria Luiza Hoffmann
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados, no contexto de liquidação de sentença por arbitramento.

Em suas razões de agravo a agravante argumenta, em síntese, que a
sentença transitada em julgado
condenou os agravados ao pagamento de perdas e danos, sendo a liquidação meramente para fixação do
quantum

debeatur.

Segue, alegando que há
risco iminente
de frustração da execução, pois os agravados teriam praticado atos fraudulentos no curso do processo, como a apresentação de documentos falsos e que a demora no bloqueio dos bens pode ocasionar prejuízo irreversível, sendo o arresto a medida adequada para
assegurar o cumprimento da obrigação já reconhecida judicialmente
.

Pontua que o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência do STJ autoriza o arresto cautelar quando há indícios concretos de risco ao resultado útil do processo, citando precedentes nesse sentido.

Requer a concessão da
tutela cautelar
, determinando-se o arresto dos imóveis de matricula n.
6.975 e 18.460
, registrados no
Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga
, até a efetiva liquidação dos valores devidos.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 245025196.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 267725773 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento, intentada por Maria Luiza Hoffmann em desfavor de Denis Fardin e outros, na
qual a autora requereu, em caráter de tutela de urgência cautelar, o arresto dos imóveis matriculados sob os números 6.975 e 18.460, no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação já reconhecida por sentença transitada em julgado. Referida decisão condenou os agravados ao pagamento de perdas e danos pela posse indevida de imóvel rural por dez anos.

O juiz singular indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerou que o feito ainda se encontra em fase de liquidação e que inexiste prova de que os agravados estejam ocultando bens ou em estado de insolvência. Determinou, ainda, a intimação das partes para apresentação de documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

A agravante insurge-se contra essa decisão, sustentando que o magistrado desconsiderou o trânsito em julgado da sentença condenatória e o perigo de dano na demora, uma vez que os agravados já adotaram condutas processuais voltadas a fraudar o cumprimento da decisão, inclusive mediante a utilização de documentos falsos no processo de conhecimento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para arresto de bens dos agravados na fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que haveria risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a agravante requer a concessão da medida cautelar de arresto dos imóveis matriculados sob os números 6.975 e 18.460, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, argumentando que o
periculum in mora
estaria configurado diante do risco de dilapidação patrimonial dos agravados e da necessidade de assegurar o cumprimento da sentença transitada em julgado.

Todavia, a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige o preenchimento concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro requisito, não há controvérsia sobre a existência de um título judicial condenatório com trânsito em julgado. Entretanto, o
quantum debeatur
ainda não foi definido, pois o processo encontra-se na fase de liquidação de sentença por arbitramento, o que impede a formação de um crédito líquido, certo e exigível. Assim, enquanto o valor devido não for apurado, inexiste fundamento jurídico para a concessão da medida constritiva pleiteada.

Além disso, não há qualquer indício de que os agravados estejam ocultando bens ou se desfazendo de seu patrimônio com o intuito de frustrar o cumprimento da futura obrigação de pagar. A mera presunção de que isso possa ocorrer não autoriza a adoção de medida tão gravosa quanto o arresto.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a simples inadimplência não pode, por si só, justificar medidas constritivas sem a devida comprovação de fraude ou ocultação de bens. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame 1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de ausência de demonstração de perigo ao resultado útil do processo, não havendo elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 3. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida."(
RAI n.

1030357-26.2024.8.11.0000,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD Convocado). J. 11.02.25 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, de forma que compete ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão recorrida.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, de rigor a manutenção do decisum.”
(RAI n.

1018033-04.2024.8.11.0000,

Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 09.10.24 - negritei)

Diante desse cenário, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
e, por isso, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão agravada, porquanto ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025